Tribunal: TJSP
Processo: 2033224-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Intervenção de terceiro – Assistência – Impossibilidade – Discussão sobre trânsito em julgado de decisão judicial e de preclusão para rerratificação de cálculos de liquidação – Ilegitimidade da recorrente – Reconhecimento – Matérias que são de interesse

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução em Cumprimento de Sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Intervenção de terceiro – Assistência – Impossibilidade – Discussão sobre trânsito em julgado de decisão judicial e de preclusão para rerratificação de cálculos de liquidação – Ilegitimidade da recorrente – Reconhecimento – Matérias que são de interesse exclusivo das partes, credor e devedor – Ausência de interesse jurídico da requerente – Mero interesse econômico que não é suficiente para reconhecer a legitimidade da pretensão recursal quanto a questões de efeito intraprocessual – Não conhecimento destas questões em sede recursal.
Penhora no rosto dos autos – Transferência integral de valores depositados a título de garantia do juízo da execução ao juízo com penhora nos rosto dos autos antes da apuração definitiva do quantum debeatur – Impossibilidade – Art. 860 do CPC – Recorrente que está sujeita ao resultado do litígio envolvendo exequente e executado – Reconhecimento – Constrição que se efetiva sobre os bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao executado – Necessidade de apuração contábil do efetivo proveito econômico sobre o qual poderá incidir a penhora deferida.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2033224-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COOPERATIVA
AGROPECUARIA HOLAMBRA, são agravados SYLVIO SOARES DE ALMEIDA
JUNIOR e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
2
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000
Agravante:
Cooperativa Agropecuaria Holambra
Agravado:
Banco Bradesco S/A, Sylvio Soares de Almeida Junior
Voto no 38095
Agravo de Instrumento Execução em Cumprimento de Sentença
Ação Civil Pública
Caderneta de Poupança
Expurgos
Inflacionários
Intervenção de terceiro
Assistência

Impossibilidade Discussão sobre trânsito em julgado de decisão
judicial e de preclusão para rerratificação de cálculos de
liquidação
Ilegitimidade da recorrente
Reconhecimento

Matérias que são de interesse exclusivo das partes, credor e
devedor Ausência de interesse jurídico da requerente Mero
interesse econômico que não é suficiente para reconhecer a
legitimidade da pretensão recursal quanto a questões de efeito
intraprocessual
Não conhecimento destas questões em sede
recursal.
Penhora no rosto dos autos Transferência integral de valores
depositados a título de garantia do juízo da execução ao juízo com
penhora nos rosto dos autos antes da apuração definitiva do
quantum debeatur
Impossibilidade
Art. 860 do CPC

Recorrente que está sujeita ao resultado do litígio envolvendo
exequente e executado Reconhecimento Constrição que se
efetiva sobre os bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao
executado Necessidade de apuração contábil do efetivo proveito
econômico sobre o qual poderá incidir a penhora deferida.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Vistos.
A r. decisão/ofício de fls. 2335, apurou equívoco na anterior
decisão de fls. 2190, e determinou que o d. Juízo da 2a Vara Cível de Itu (nos autos da ação
monitória no 0004966- 27.2000.8.26.0286) que determinou penhora no rosto dos autos da
Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Pública Caderneta de Poupança
Expurgos Inflacionários no 1017941-78.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 36a Vara
Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP, suspendesse o levantamento dos valores,
ou determinasse sua devolução caso já recebidos pelo agravante, que foram transferidos
àquele d. Juízo, conforme r. decisão de fls. 2190, e originam-se nos autos através do
depósito realizado pelo executado/agravado a título de garantia da execução, quando da
apresentação de sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Recorre o agravante (Cooperativa Agropecuária Holambra -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
3
com penhora no rosto dos autos) buscando a reforma da r. decisão, por entender que “(...) a
decisão proferida desconsiderou todos os atos processuais praticados nos autos de origem
entre 06/10/2016 (data em que foi lavrado o Auto de Penhora em favor da Agravante -
Doc. 12) e 11/04/2018 (data da decisão que deferiu a transferência do valor ao d. Juízo
que determinou a penhora - Doc. 17) e, sobre os quais, já se operou a preclusão.” .
Alega, ainda, que não houve qualquer cerceamento de defesa
em relação à penhora perpetrada, vez que os agravados “foram devidamente intimados de
todos os atos processuais relativos à penhora e, mesmo ciente, o Agravado Bradesco
permaneceu inerte em relação ao patrocínio de seus interesses à época.”.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, fls. 163/164,
houve resposta apenas pelo agravado, Banco Bradesco S/A, fls. 167/177, sustentando que o
depósito realizado foi apenas para garantir a execução, sendo necessário aguardar o
deslinde do feito com a efetiva apuração dos valores devidos, para que, somente após, seja
efetivada a transferência de qualquer valor ao Juízo com penhora nos rosto dos autos.
Busca ainda a “cassação da transferência de fl. 2190. Determinando, para tanto, que o
dinheiro transferido permaneça à disposição deste juízo, com gravame de penhora da
capa dos autos em favor da Cooperativa, intimando-se para que a Cooperativa o devolva
imediatamente até o desfecho desta lide.”
Sem resposta pelo agravado, Sylvio Soares de Almeida
Junior, conforme certidão de fl. 183.
Memoriais às fls. 180/182.
É o relatório.
Sem razão a recorrente.
De início, imperioso reconhecer-se a ilegitimidade da
recorrente para discussão acerca de questões atinentes a atos e termos processuais, de
efeitos internos, intraprocessuais, como, por exemplo, trânsito em julgado de decisão
judicial e preclusão para rerratificação de cálculos de liquidação, que dizem respeito
exclusivamente a credor e devedor. Isso porque, em que pese possuir relativo interesse no
desfecho da lide, tal se mostra apenas de cunho econômico, e não jurídico, haja vista a
manutenção e higidez do vínculo jurídico-processual que manterá com o exequente, nos
autos em que este figura como seu devedor (ação monitória no 0004966-
27.2000.8.26.0286 - 2a Vara Cível de Itu).
Lembre-se quanto a isso que o interesse, que legitima a parte
a praticar determinados atos no processo, é escalonado segundo sua natureza. Conforme
magistério de GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso de Direito Processual
Civil -Processo de Conhecimento e procedimentos especiais. Vol 2. São Paulo, Saraiva,
2016, “Como o interesse jurídico é imprescindível para o ingresso de terceiro como
assistente simples, é preciso distingui-lo, com precisão, do interesse de fato ou meramente
econômico”. E continua esclarecendo que quanto a este: “(...) os que têm interesse apenas
de fato, em que a sentença não afetará a sua esfera jurídica, mas apenas lhes trará um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
4
prejuízo econômico. O resultado do processo não lhes é indiferente, e eles podem ter
expectativas e desejar que uma das partes seja vitoriosa, para que lhes seja poupado o
prejuízo econômico. No entanto, a relação jurídica que eles possam ter com uma das
partes não será afetada, mas remanescerá íntegra, seja qual for o desfecho do processo. O
que ocorre com a sentença é que o patrimônio desses terceiros sofre, ou pode sofrer, uma
redução. Isso ocorre, por exemplo, quando forem credores de uma das partes. Se o
patrimônio desta for reduzido, eles acabarão sendo prejudicados, porque menores serão
as chances de o seu devedor solver o débito. No entanto, o crédito remanesce íntegro,
reduzindo-se apenas as condições econômicas do devedor para solvê-lo.”
Neste contexto, conquanto a agravante possa discutir aspectos
circunscritos à penhora e à transferência de valores aos autos em que figura como
exequente Processo no 0004966- 27.2000.8.26.0286 - 2a Vara Cível de Itu não possui,
interesse jurídico, e por isso também legitimidade, para, nos autos da Execução em
cumprimento de sentença Ação Civil Pública Caderneta de Poupança Expurgos
Inflacionários , suscitar questões referentes à preclusão de prazo para impugnação da
penhora, bem como ao trânsito em julgado da decisão acerca dos cálculos de liquidação,
vez tratarem de temas do interesse exclusivo das partes, e afetos apenas a credor e devedor,
não se podendo, por tanto, reconhecer a legitimidade da recorrente para questionar tais
questões. Daí a razão pela qual, nesta parte, não se conhece do presente recurso.
Confira-se a jurisprudência deste E. TJSP: “Agravo de
instrumento - Ação de execução Intervenção de terceiro Assistência Impossibilidade
- Ausência de interesse jurídico dos requerentes - Mero interesse econômico que não é
suficiente para acolher requerimento de assistência - Processo executivo, ademais, que é
incompatível
com
o
instituto
da
assistência

Recurso
improvido.
(TJ-SP
20930242420188260000 SP 2093024-24.2018.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira,
Data de Julgamento: 16/07/2018, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
16/07/2018)”
E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
EXECUÇÃO INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ASSISTÊNCIA Impossibilidade
Ausência de interesse jurídico dos agravantes
Recorrentes que demonstram mero
interesse econômico que não é suficiente para requerimento de assistência Processo
executivo, ademais, que é incompatível com o instituto da assistência Inexistência de
sentença que pudesse ser favorável aos assistidos Inteligência do art. 119, do CPC/2015
Entendimento jurisprudencial do STJ e TJSP. Matéria referente à indisponibilidade do
bem não conhecida, em virtude do não acolhimento da assistência. Agravo não provido,
na parte conhecida. (TJ-SP 20930294620188260000 SP 2093029-46.2018.8.26.0000,
Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/06/2018, 22a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 19/06/2018).”
Por outro lado, também sem razão a recorrente quanto a seu
inconformismo em face de parte da r. decisão que determinou a suspensão do levantamento
e/ou a devolução dos valores transferidos equivocadamente ao Juízo com penhora no rosto
dos autos.
Como se sabe “penhora no rosto dos autos” é espécie do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
5
gênero “penhora de crédito”, e encontra suporte no art. 860 do CPC, veja-se: “Quando o
direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada,
com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim
de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao
executado”.
Referida modalidade de penhora possui como finalidade
precípua a constrição de eventuais proveitos econômicos, direitos ou bens, que o executado
venha obter em outra ação judicial que figure como credor de terceiros, permitindo assim a
satisfação do exequente, observado que o recebimento do crédito pelo exequente depende
do resultado final do outro processo, pois a constrição somente se efetivará caso haja
algum produto favorável ao executado.
A esse respeito, confira-se o magistério de Teresa Alvim
Arruda Wambier (Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil), “(...)caso o
direito penhorado esteja sendo pleiteado em juízo pelo devedor, procede-se à penhora,
mediante averbação no rosto dos autos, a fim de que eventual produto favorável ao
executado (credor do terceiro) seja revertido em prol da execução. Dessa forma, o
exequente estará sujeito ao resultado do litígio envolvendo o executado e o terceiro,
porquanto a constrição se efetivará 'nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao
executado'".
Ressalte-se que, em se tratando de penhora no rosto dos
autos, é certo que ela só pode recair no crédito do exequente e não em valor maior do que
este, ainda que haja depósito judicial nos autos de valor maior do que o crédito.
No presente caso, extrai-se dos autos que o valor constrito
pela “penhora no rosto dos autos”, determinada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Itu, refere-se
a depósito judicial realizado pelo executado a título de garantia da execução, que ainda se
encontra em fase apuração do montante devido; observado que, superando-se a
controvérsia atinente aos parâmetros da Execução em cumprimento de sentença Ação
Civil Pública
Caderneta de Poupança
Expurgos Inflacionários - houve decisão
monocrática proferida por esta relatoria, copiada às fls. 111/120, que, dando provimento
em parte ao Agravo de Instrumento no 2158464-35.2016.8.26.0000, determinou a exclusão
dos juros remuneratórios da memória de cálculo elaborada pelo exequente, bem como o
retorno dos autos ao setor da Contadoria Judicial.
Confira-se trecho da r. decisão monocrática: “A exigência de
valores indevidos justifica a resistência do devedor a permitir a apreciação da questão
alegada, independentemente do tempo e forma desse reclamo, observado se cuidar a
questão relativa ao valor justo de matéria de ordem pública.
Como se sabe, o Juiz conhecerá de ofício das matérias de
ordem pública, especificamente aquelas que digam respeito à ausência das condições da
ação ou na inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo, aí incluída a liquidez do título, ou seja, relativa à exigência de valor exorbitante
(vide CPC/73 artigo 267).
Evitando-se o enriquecimento sem causa (Código Civil artigo
884), de rigor a revisão do valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
6
Tendo em vista a divergência entre os cálculos das partes,
nada obsta a remessa dos autos ao setor da Contadoria Judicial, no Juízo de origem.”

É fato que, nos termos como decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, submetido ao
procedimento do art. 543-C do CPC, se tem que, no âmbito da ação civil coletiva, a
condenação, nesses casos, "não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-
J do CPC" (AgRg no AREsp 333184/PR - 2013/0149011-5), de modo que, como é
genérica a sentença judicial prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere
ela ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-
J do CPC), porquanto, "em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica",
apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC).
Por decorrência, é necessária a liquidação da sentença
coletiva proferida na ação civil pública referente a expurgos inflacionários para a definição
da titularidade do crédito e do valor devido, de modo que o cumprimento individual de
sentença coletiva (como é o caso destes autos) voltado à satisfação de interesses
individuais homogêneos, pressupõe prévia apuração do quantum debeatur (valor devido) e
também o reconhecimento da legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se
afirma credor (cui debeatur).
Desta forma, em que pese o equívoco da r. decisão de fls.
2190, proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, que determinou a transferência da
integralidade da quantia depositada nos autos pelo executado, ao juízo com penhora no
rosto dos autos, não se pode reconhecer como desviada a r. decisão de fls. 2335, que
determinou a suspensão do levantamento da referida quantia, ou sua devolução caso já
recebida pelo agravante.
Isso porque, reconhecida a natureza dialética do processo
civil, bem como as matérias sujeitas à apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo
os pressupostos processuais; as relativas à ação que são as condições da ação; e a que
corresponderia à questão de fundo do processo o mérito da causa), implicando a
adequação entre o sujeito e a causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo da
relação de dependência lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes ou por
questões subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou trânsito
em julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de alegação e,
portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o, e 301, § 4.o), e
sendo a questão principal do processo a questão de mérito, descrita no pedido (que fixa o
objeto litigioso do processo), da mesma forma, a liquidez do título (Código Civil artigo
884), legal e possível se conhecer e decidir a qualquer tempo e grau de jurisdição das
questões relativas ao pedido e causa de pedir, vale dizer, do interesse e da legitimidade, até
porque, no caso, têm natureza de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo (cf. art. 469, III do CPC/73).
Por decorrência, considerando a necessidade de apuração dos
valores devidos, especialmente após a prolação da r. decisão monocrática, copiada às fls.
111/120, que excluiu do cômputo geral do débito exequendo os juros remuneratórios, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033224-94.2020.8.26.0000 -Voto no 38095
7
que, somente após perícia contábil da Contadoria Judicial, apurar-se-á o efetivo proveito
econômico obtido pelo exequente, sobre o qual haverá então a possibilidade de incidir a
penhora deferida, de rigor seja mantida a r. decisão recorrida.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, nega-se
provimento.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

Relator